Tribunal: TJPA
Processo: 0022322-04.2006.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022322-04.2006.8.14.0401

APELANTE: MARCOS LOURENCO FERREIRA, CARLOS CONCEICAO DE NAZARE, ANTONIO INEZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0022322-04.2006.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS LOURENCO FERREIRA

APELANTE: CARLOS CONCEICAO DE NAZARE

APELANTE: ANTONIO INEZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES.
ROUBO
QUALIFICADO.
RECURSOS DEFENSIVOS
. IDENTIDADE DE TESES.

PRELIMINAR
. REALIZAÇÃO DE
NOVO INTERROGATÓRIO
AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA.
REJEITADA
.
PRELIMINAR
. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO.
AFASTADA
.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INCISO V DO ART. 157, § 2º
POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ALEGAÇÕES FINAIS.
INVIABILIDADE
.
AFASTAMENTO
DA
MAJORANTE
DO USO
DE ARMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIDA. REDUÇÃO
DA PENA DE
MULTA
.
INVIABILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0022322-04.2006.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARCOS LOURENCO FERREIRA

APELANTE: CARLOS CONCEICAO DE NAZARE

APELANTE: ANTONIO INEZ DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MARCOS LOURENCO FERREIRA, CARLOS CONCEICAO DE NAZARE e ANTONIO INEZ DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que dando procedência à pretensão punitiva estatal, condenou os recorrentes nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I, II e V do CP a pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias multas.

Narra a inicial acusatória que no dia 13/11/2006, no bairro do Jurunas em Belém, os recorrentes na companhia de mais três pessoas, surpreenderam os passageiros que estavam a bordo do barco “libertador” (localizado no porto da casa Silva) anunciando assalto e retirando seus pertences mediante emprego de violência e grave ameaça, fazendo uso de armas de fogo.

Consta dos autos que, após assumirem o controle da embarcação, os recorrentes a conduziram para a Ilha do Papagaio, onde deixaram-na encalhada e fugiram.

Após conseguirem desencalhar o barco, as vítimas conseguirem retornar ao porto e acionaram a polícia, a qual teve êxito em localizar e prender em flagrante delito os acusados que foram reconhecidos pelas vítimas.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4337528 / 4337529 / 4337530).

Irresignada a Defesa se insurge pugnando preliminarmente pelas nulidades tanto da instrução processual, como da audiência de instrução. No mérito, requer a absolvição dos apelantes sob tese de negativa de autoria e subsidiariamente a exclusão das majorantes dispostas nos inciso I e V do § 2° do art.157 do CP, bem como a redução das penas corpóreas e pecuniárias ao mínimo legal.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4337544).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

Existentes questões processuais que antecedem a análise meritória do recurso, as quais passo a analisar.

1.

NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO.

Os recorrentes pugnam pela nulidade da instrução processual, sob o argumento de que seus interrogatórios se deram no início da coleta de provas, logo em desacordo com o regramento estabelecido pela Lei 11.719/2008.

Razão jurídica não lhes assiste. Esclareço.

Na hipótese, a reforma introduzida pela Lei supra ocorreu no andamento da instrução processual, quando já havia sido realizado o interrogatório dos apelantes, a oitiva das vítimas e das testemunhas.

Verifica-se portanto, que independentemente da Lei n. 11.719/2008 ter alterado o momento em que o réu deva ser interrogado, ou seja, apenas no final da instrução criminal, não há de se falar em nulidade na espécie, pois a nova legislação não pode ser aplicada aos atos processuais praticados antes de sua entrada em vigor (20/8/2008), em observância ao princípio
tempus regit actum
(art. 2º do CPP).

Aury Lopes Jr.
[1]
leciona que:

“
A lei processual penal pura regula o início, desenvolvimento ou fim do processo e os diferentes institutos processuais.
Exemplo: perícias, rol de testemunhas, forma de realizar atos processuais, ritos etc.
Aqui vale o princípio da imediatidade, onde a lei será aplicada a partir dali,

sem efeito retroativo e sem que se questione se mais gravosa ou não ao réu.
Assim, se no curso do processo penal surgir uma nova lei exigindo que as perícias sejam feitas por três peritos oficiais, quando a lei anterior exigia apenas dois, deve-se questionar: a perícia já foi realizada? Se não foi, quando for levada a cabo, deverá sê-lo segundo a regra nova. Mas, se já foi praticada, vale a regra vigente no momento de sua realização. A lei nova não retroage.” [
grifei
]

Assim, rejeito a preliminar.

2.

NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os recorrentes suscitam ainda, a nulidade da audiência em que foi ouvida a vítima José Marinho de Melo em razão da ausência do Órgão acusador.

Razão não assiste aos apelantes.

O CPP é expresso ao estabelecer, em seu art. 563, que as nulidades no processo penal somente devem ser declaradas quando trouxerem prejuízo efetivo, entendimento este sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 523)
[2]
.

No presente caso, tem-se que a defesa não indicou o prejuízo supostamente sofrido.

Outrossim, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno (art. 563 do CPP)

[3]
.

Salienta-se que as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.690/08, ao art. 212 do Código de Processo Penal, não retiraram do juiz a possibilidade de formular perguntas às testemunhas, a fim de complementar a inquirição, na medida em que a própria legislação adjetiva lhe incumbe do dever de se aproximar o máximo possível da realidade dos fatos (princípio da verdade real e do impulso oficial), o que afasta o argumento de violação ao sistema acusatório.

Assim, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

3.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Neste ponto, requer a Defesa a absolvição dos recorrentes por entender que o compêndio probatório angariado durante a instrução processual é frágil e incapaz de sustentar o édito condenatório.

Igualmente sem razão.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, em especial pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, conforme se observa a seguir:

A vítima Constantino de Sena Gomes afirmou que:

“Que no dia dos fatos estava na embarcação Libertador; que por volta das 19:30 horas, os denunciados anunciaram o assalto, rendendo o comandante, levando o barco até a ponta da Ilha do Papagaio; Que após subtrair os pertences das vítimas os assaltantes pularam do barco para pegar uma rabeta que estava aguardando os acusados na Ilha do Papagaio; Que conseguiram desencalhar o barco e voltaram para Belém;
Que reconheceu o acusado Marcos Lourenço;
Que eram sete assaltantes e todos estavam todos armados;
Que lhe foi subtraída a importância de R$ 3.600,00, não recuperando tal quantia
;
Que reconheceu todos os assaltantes como autores do crime”
[
grifei
]

No mesmo sentido, a vítima José Marinho de Melo asseverou:

“Que é proprietário do barco Libertador, que estava no dia do fato no bairro do Jurunas;
Que o acusado Russo e os demais denunciados já estavam no barco e pediram passagem para ir até a Vila Ponta Negra, sendo que às proximidades da Ilha do Papagaio os acusados anunciaram o assalto
; Que o piloto do barco pulou na água, sendo sete assaltantes, estando todos armados com arma de fogo;
Que lhe foi subtraído a quantia de R$ 500,00, além de dinheiro e celulares dos demais passageiros;
Que os assaltantes ouviram pelo rádio do barco que a polícia estava chegando e por isso pularam na água; Que nada foi recuperado.” [
grifei
]

Em seu depoimento, a testemunha Suely Nunes Randel, policial militar que participou da prisão dos apelantes informou:

“(...) Que conforme informações de uma das vítimas que estava na embarcação, eram mais de cinco assaltantes e como barco era grande não pode precisar a quantidade de assaltantes; (...)
Que a vítima conseguiu reconhecer um dos assaltantes, de alcunha Russo, presente na audiência; Que através de um informante ficou sabendo que Russo – o acusado Marcos Lourenço, estava no complexo do Jurunas, bebendo em um bar; Que o acusado Marcos foi detido e confessou a autoria do delito, entregando os demais companheiros do crime; Que o produto do assalto não foi recuperado, pois três assaltantes fugiram.”
[
grifei
]

Desta forma, devidamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, a negativa de autoria ou de fragilidade das provas dos autos torna-se insubsistente e isolada nos autos

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

A sentença foi prolatada com base em aprofundada análise dos elementos fáticos trazidos à apreciação, além do acervo probatório reunido nos autos, mostrando-se suficiente para embasar a condenação dos recorrentes.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva absolutória.

4.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO V DO § 2º DO ART. 157 DO CP.

Os recorrentes pugnam pelo afastamento da causa de aumento de aumento de pena referente a restrição à liberdade, sob a alegação de que a Acusação, em suas alegações finais, não requereu a incidência da referida majorante.

Melhor sorte não assiste aos apelantes.

Ora, se nem mesmo a manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu nas alegações finais da ação penal não vincula o magistrado – que pode decidir de maneira diversa ou até oposta à posição ministerial – tampouco a ausência de pedido no requerimento derradeiro, tem o condão de tolher o livre convencimento do juiz.

No caso sob análise, observo que a Denúncia foi proposta em estrita observância a regra prevista no art. 41 do CPP
[4]
e especificou a circunstância fática que configurou a qualificadora prevista no tipo legal.

Não é demais ressaltar que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, reconhecendo a incidência da referida majorante do crime de roubo, com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para exclui-la ou decotá-la da dosimetria da pena.

Ademais, a restrição da liberdade das vítimas fora devidamente demonstrada por meio das declarações das mesmas e dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

Nesse contexto, deixo de reconhecer a pretendida exclusão, razão pela qual rejeito a tese aventada.

5.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA (ART. 157, § 2º, I DO CP).

Argumenta a Defesa que a não apreensão das armas utilizadas no crime, torna imperioso o decote da majorante e consequente revisão da dosagem do apenamento.

Adianto que tal pleito também não comporta acolhimento.

O entendimento jurisprudencial contemporâneo aponta para a
prescindibilidade da apreensão
do armamento usado na empreitada criminosa para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como: a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, sendo precisamente este o caso dos autos, conforme exposto no item 3 do presente voto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.
Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019) [
grifei
]

Como se vê, a prova é certa no sentido de que os recorridos perpetraram o roubo utilizando-se de armas de fogo,
o que denota não só a maior periculosidade dos agentes, mas também a existência de uma ameaça concreta e de considerável intensidade à incolumidade física e psicológica das vítimas.

Neste cenário, impossível cogitar o decote da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I do CP.

6.

DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requerem os apelantes a fixação de suas penas base no mínimo legal, por falta de justificação idônea.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[5]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[6]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria de todos os recorrentes.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta dos apelantes mostra-se elevado.

A extrema frieza emocional dos recorrentes na consecução do crime visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, posto que tomaram de assalto uma embarcação inteira, mantendo seus passageiros sob o temor de perderem seus bens, suas vidas e para eliminar a possibilidade de eventual reconhecimento, largaram as vítimas naufragadas a sua própria sorte, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não há notícias de sentenças transitadas em julgado nos autos.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[7]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. Não desbordam do ilícito praticado, nada a valor.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito das pessoas existentes no local, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva dos apelantes em desfavor das vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são desfavoráveis no caso destes autos e, por isso devem ser valoradas negativamente a fim de majorar a pena-base do réu, porquanto extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso. Assim, nos termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem, ou seja
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, observo a existência das causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II e V, § 2º do art. 157 do CP, razão pela qual aumento a pena intermediária em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,

cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

7.

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Aduzem os apelantes que a redução da pena de multa ao mínimo legal é medida que se impõe, por se tratar de pessoas em situação econômica desfavorável, assistidas pela Defensoria Pública.

Pois bem.

É insuscetível de mitigação a pena de multa aplicada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o argumento da incapacidade financeira dos autores do fato.

Ademais, verifico que as circunstâncias inerentes a culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime tiveram sua polaridade invertida, assim inviável a redução do patamar da pena pecuniária ao mínimo legal.

Por fim, friso que eventual dificuldade no adimplemento da referida pena, os recorrentes poderão pleitear ao juízo da execução o pagamento na forma do art. 50, caput, do CP e art. 169 da LEP.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
e, de ofício, reformo o provimento jurisdicional
apenas
no que tange a fundamentação da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

LOPES JR., Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. vol. I. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 215-216.

[2]

SÚMULA 523 - NO PROCESSO PENAL, A FALTA DA DEFESA CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, MAS A SUA DEFICIÊNCIA SÓ O ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.

[3]

(REsp 1348978/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 17/02/2016)

(HC 661.506/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

[4]

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[5]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[6]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[7]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 02/08/2022